Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-04.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-04.2016.8.14.0020

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Manoel Moacir Gonçalves Alho. O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 174 do CTN, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal e a regularidade da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, após a suspensão do feito por um ano por ausência de bens penhoráveis, transcorridos mais cinco anos sem a prática de atos interruptivos, extingue-se a pretensão executória do crédito tributário, conforme disposto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 e na Súmula 314 do STJ.

4.

No caso concreto, o devedor foi citado em 08/06/2016, e a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 10/11/2016. O prazo de suspensão de um ano se exauriu em 10/11/2017, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 10/11/2022 sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo.

5.

Diante do transcurso do prazo legal sem a prática de atos interruptivos pela Fazenda Pública, restou caracterizada a prescrição intercorrente, sendo correta a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional intercorrente na execução fiscal inicia-se após um ano de suspensão do processo, conforme o art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, e se consuma após o decurso de cinco anos sem a prática de atos interruptivos pela Fazenda Pública.

2.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício pelo magistrado, desde que seja previamente oportunizada a manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 40 da LEF e art. 174 do CTN, DECLARO A PRESCRIÇÃO e extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem custas. Sem honorários.

Intime-se a exequente através do sistema PJE.

Transitada em julgado, arquive-se.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, inclusive pelo fato de haver pedidos frutíferos pendentes, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 16619932).

Contrarrazões nos autos (ID 16619941 – fls. 1/7).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça
não emitiu manifestação, por entender que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

(ID 22185457 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos

artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do computo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito. (ID 16619932).

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Dos autos se extrai que o devedor restou citado em 08/06/2016, tendo o oficial de justiça certificado nos autos a inexistência de bens a penhorar (ID 16619921 – fls. 5). A Fazenda obteve ciência inequívoca do resultado da diligência em 10/11/2016 (ID 16619899 – fls. 1), restando, naquela data, automaticamente suspensa a execução. O prazo de suspensão se exauriu em 10/11/2017, passando a fluir, a partir desta data, o prazo prescricional que se encerrou em 10/11/2022 sem qualquer ocorrência de marco interruptivo, fulminando por completo o direito à cobrança do crédito exequendo.

Após determinação do juízo para que o exequente se manifestasse acerca do prosseguimento do feito e da implementação da prescrição intercorrente (ID 16610023 – fls. 1), a Fazenda Pública apresentou manifestação pelo prosseguimento do feito (ID

16619925 – fls. 1/2).

Sobreveio a sentença, em
27 de junho de 2023
, conforme dispositivo acima transcrito (ID 16619928 – fls. 1/2).

Dessa maneira, considerando que, desde a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens a serem penhorados em
10/11/2016
(ID 16619899 – fls. 1), até a data da prolação da sentença, ocorrida em
27/06/2023
, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, já computado o período de suspensão de um ano, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025